Tribunal: STF
Processo: ARE 1545782
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-13
Data de publicação: 2025-04-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO ORDINÁRIA. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. POLICIAL MILITAR. PENA DE CASSAÇÃO DE PROVENTOS. AFRONTA AOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE. ESTADO QUE NÃO SE DESINCUMBIU DO ÔNUS DE DEMONSTRAR A ILICITUDE NA CONDUTA DO APELANTE. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E PROVIDO. I. Insurge-se o apelante contra a sentença que julgou improcedente a ação ordinária ajuizada contra o Estado da Bahia, objetivando a anulação do ato administrativo que aplicou a pena de cassação de proventos. II. Consta dos autos que a penalidade foi aplicada em razão da suposta prática de extorsão pelo apelante, que teria subtraído o valor de R$1.000,00 (um mil reais) de cidadão portador de esquizofrenia. III. A análise dos autos, porém, revela que o Estado não se desincumbiu do ônus de demonstrar a ilicitude na conduta do apelante, não havendo provas seguras e irrefutáveis que possam demonstrar que o acusado teria violado o disposto no regulamento disciplinar. IV. Sendo assim, levando em consideração que nenhuma pena disciplinar pode ser aplicada sem a mais completa certeza dos fatos, haja vista que atinge a dignidade, a honra e a estima do servidor, deve ser privilegiado o princípio da presunção de inocência, porquanto não restou cabalmente demonstrado que o apelante tenha praticado qualquer conduta criminosa. V. Não bastasse, nos assentamentos funcionais do Apelante constam os mais diversos elogios, inexistindo qualquer outro fato que desabonasse a sua conduta, nos mais de 30 (trinta) anos de serviço prestado à Polícia Militar. VI. Nesse panorama, a aplicação da pena de cassação dos proventos vai de encontro aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, de modo que, também por esse motivo, impõe-se a sua anulação. VII. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E PROVIDO.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 2º; 5º, XXXV; 42 e 93, IX, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, segundo as quais: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/03/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 09/10/2020)



    Ademais, o Supremo Tribunal Federal, examinando o Recurso Extraordinário nº 956302 segundo a sistemática da repercussão geral (Tema nº 895), decidiu que: não há repercussão geral (questão infraconstitucional) - Trânsito em Julgado em 06/08/2016.



    Ante o exposto, no ponto relativo ao enquadramento, determino a devolução dos autos à Corte de origem para que adote, conforme a situação do(s) referido(s) tema(s) de repercussão geral, os procedimentos previstos nos incisos I a III do artigo 1.030 do Código de Processo Civil (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal) e, quanto ao mais, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 13 de abril de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente